Tribunal: TJSP
Processo: 2000467-71.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Empréstimo consignado
Órgão julgador: JORGE TOSTA
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-06-21
Data de publicação: 2025-06-21

Ementa:
Agravo de instrumento – Ação de repactuação de dívidas (superendividamento) – Decisão que deferiu em parte o pedido de tutela de urgência postulado pela autora para que as instituições financeiras requeridas observem, proporcionalmente ao respectivo crédito, a limitação de desconto correspondente a 35% dos vencimentos da autora, e se abstenham de incluir o nome da requerente nos cadastros de

Ementa:
Agravo de instrumento – Ação de repactuação de dívidas (superendividamento) – Decisão que deferiu em parte o pedido de tutela de urgência postulado pela autora para que as instituições financeiras requeridas observem, proporcionalmente ao respectivo crédito, a limitação de desconto correspondente a 35% dos vencimentos da autora, e se abstenham de incluir o nome da requerente nos cadastros de inadimplentes, ou, caso já o tenham consumado, que providenciem a exclusão, enquanto perdurar a demanda, sob pena de imposição de multa – Insurgência dos réus – Acolhimento – Julgamento conjunto dos agravos de instrumento no 2000467-71.2025.8.26.0000 + 2004261-03.2025.8.26.0000 + 2004548-63.2025.8.26.0000 + 2025870-42.2025.8.26.0000 – Alegação de ilegitimidade passiva que não foi objeto de pronunciamento na decisão recorrida, de modo que inviável a apreciação neste recurso, sob pena de supressão de instância – Fundamentação concisa que não se confunde com omissão ou falta de fundamentação, daí porque descabe falar em vício do "decisum" – Lei do superendividamento – Regramento próprio descrito no art. 104-A do CDC, introduzido pela Lei no 14.181/2021 – Impossibilidade de concessão de tutela de urgência enquanto não realizada a audiência de conciliação – Precedentes das C. Câmaras de Direito Privado deste E. TJSP – Audiência prevista no art. 104-A do CDC que já foi designada na origem – Realizada a audiência, não havendo composição entre as partes, nada impede que autora, ora agravada, formule novo pedido de antecipação da tutela recursal para a suspensão/limitação das cobranças, oportunidade em que o douto magistrado de primeira instância poderá analisar a questão à luz dos novos elementos – Decisão reformada – RECURSOS PROVIDOS.